Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERRESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE PARTICIPANTE E ENTIDADE. OBSERVÂNCIA DE TETO CONTRIBUTIVO REGULAMENTAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se a sentença foi clara em aduzir que os valores a serem vertidos pelo participante, para fins de recomposição da reserva matemática, serão apurados em liquidação de sentença após os necessários estudos atuariais.
2. “É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada”. (Acórdão 1242657, 00242129120158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível).
3. Há interesse processual quanto a Autora objetiva complementação de sua aposentadoria a partir da integração no salário de participação das horas extras e reflexos deferidos nos autos da RT 0001460-03.2014.5.10.0010. Portanto, a ação se mostra necessária e útil para obter o resultado pretendido. Além disso, o fato de ainda se encontrar pendente a execução do feito trabalhista não impede o reconhecimento do direito à majoração de proventos de aposentadoria complementar, por força do reconhecimento do direito às horas-extras, deferidas à Autora pela Justiça do Trabalho.
4. A coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente julgada. No caso, não há identidade entre as demandas. Afinal, na reclamação trabalhista, o Recorrente foi condenado apenas a pagar horas extras com seus reflexos e realizar os descontos pertinentes em favor da PREVI. Não houve, nem na sentença nem no acórdão da justiça especializada, qualquer menção à recomposição da reserva matemática devida pelo Banco do Brasil para que seja possível o recálculo da aposentadoria por parte da PREVI.
5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática - Resp n. 1.370.191/RJ - Tema 936.
6. Nos casos de demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria, conforme a teoria da actio nata, surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras.
7. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil.
8. Admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
9. O mero aporte da diferença das contribuições corrigido monetariamente não é suficiente para o preenchimento do requisito acima mencionado. A recomposição do montante deve ocorrer por meio de complexo cálculo atuarial, inclusive para garantir a rentabilidade que seria obtida caso o pagamento tivesse sido realizado no momento correto, conforme Recurso Repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736) do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
10. A recomposição da reserva matemática deve ser assumida proporcionalmente pelo patrocinador e pelo empregado, isto é, o Banco do Brasil, que deve recolher a cota patronal e pela Autora, a de sua responsabilidade, em atenção ao mutualismo.
11. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores aos quais faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria.
12. Na apuração do aporte para revisão do benefício, devem ser observados o teto contributivo e as normas regulamentares da PREVI.
13. O recolhimento das contribuições ou integralizações somente serão efetivadas após a apuração do aporte necessário à recomposição da reserva a ser vertido pelo Patrocinador, que se dará apenas em sede de liquidação de sentença.
14. Reconhecido o direito à revisão do valor inicial do benefício principal, a PREVI deverá pagar as diferenças a serem apuradas, as quais deverão ser corrigidas desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, uma vez que se trata de simples recomposição do valor da moeda. Todavia, não incidirão os juros de mora, pois, a revisão pretendida requer prévio aporte da reserva matemática, de modo que, enquanto não vertido, não há falar em mora da PREVI.
15. Diante do reconhecimento da legitimidade ativa do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente ação, redistribuo os ônus da sucumbência fixados na sentença em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Réu, valor que somente será calculado na fase de liquidação de sentença
16. Exclui-se a condenação ao pagamento de juros de mora pela Devedora, diante da necessária realização da recomposição da reserva matemática para se proceder a revisão do benefício de previdência complementar da parte autora/apelante.
17. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação que cada parte vier a sofrer, o que será fixado em fase de liquidação de sentença.
18. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
19. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recursos conhecidos.
20. Apelação da Autora parcialmente provida para, reformando a sentença, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade anônima Ré Banco do Brasil S/A e condená-la ao pagamento das diferenças observadas entre o valor verificado a partir do cálculo atuarial e a quantia previamente aportada nas reclamações trabalhistas, apurados por meio de perícia atuarial, em fase de liquidação de sentença. A referida perícia deverá ser custeada pela instituição financeira apelada.

21. Apelação da PREVI parcialmente provida para, reformando a sentença, afastar a condenação da entidade Apelante ao pagamento de juros de mora sobre o valor das diferentes apuradas no recálculo do benefício de previdência complementar da demandante e determinar que seja observado o teto contributivo previsto no § 3o do art. 28 do Regulamento da PREVI, bem como o art. 66 que regula as contribuições do participante.